Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700823-23.2021.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Silva contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação (ID n. 44892413). 2. Os embargos de declaração opostos pela ora agravante (ID n. 4531161) foram rejeitados (ID n. 46862046). 3. Nas razões recursais de ID n. 47846168, a agravante defende, inicialmente, o cabimento do recurso interposto, com base no REsp 1679909/RS que teria estabelecido que “a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”. 4. No mérito, alega, em síntese, que sua posse seria mansa e pacífica e que o acórdão impugnado deixou de se pronunciar sobre a tutela possessória. 5. Requer a reforma do acórdão para pronunciamento quanto à tutela possessória. 6. Preparo comprovado (IDs n. 47846169 e n. 47846171). 7. Sem contrarrazões. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O agravo de instrumento foi interposto contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação (ID n. 44892413). Todavia, nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. 11. A definição de decisão interlocutória está prevista no §2o do art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” [grifado na transcrição]. 12. O recurso interposto destina-se à análise de decisões interlocutórias previstas em lei, proferida por juízo singular. Contudo, foi manejado indevidamente contra julgamento colegiado (acórdão) deste Tribunal, nos termos já salientados. 13. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 14. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 15. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 16. A interposição de agravo de instrumento contra acórdão constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme precedente deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.009. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. Inteligência do §5o, do artigo 356, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento como sucedâneo do recurso de apelação cível, por configurar, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, impossibilita a concessão de prazo para sanar o vício apontado, diferente da regra contemplada no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata do saneamento de vício estritamente formal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1224083, relatora: Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, publicado em: 19/12/2019” [grifo na transcrição]. 17. O recurso é manifestadamente inadmissível. Dispositivo 18. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 22. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro